Tribunal: STF
Processo: RE 1430736
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO COM CARGO ELETIVO DE VEREADOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. POSSIBILIDADE, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO DEVIDA EM CADA UM DOS CARGOS. EXCEÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela UNIÃO em face de sentença que julgou procedente o pleito autoral, declarando a legalidade da cumulação do cargo público estatutário com mandato de vereador, assim como o recebimento integral de ambas as remunerações e condenando a ré à restituição dos valores indevidamente descontados por superarem o limite remuneratório constitucional. 2. A recorrente alega, em sede de preliminar, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Federais, tendo em vista que a pretensão veiculada nos autos importa em anulação de ato administrativo. No mérito, sustenta que não há possibilidade de compatibilidade de horários entre o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal ocupado pelo autor com o cargo eletivo de vereador, o que afasta o entendimento adotado pelo STF no RE 612.975. 3. Não prospera a preliminar arguida pela recorrente. A pretensão autoral é de restituição de valores indevidamente descontados, limitando a soma de suas remunerações ao teto do funcionalismo público e não anulação do processo administrativo que determinou tal desconto. 4. No mérito, a sentença impugnada merece ser mantida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95). É certo que a acumulação remunerada de cargos públicos disposta no art. 38, III, da CF somente é possível quando verificada, no caso concreto, a compatibilidade de horários. 5. Entretanto, a submissão do autor ao regime de integral e exclusiva dedicação às atividades do cargo não lhe impossibilita a acumulação com o cargo eletivo de vereador, desde que observada a compatibilidade de horário, a ser verificada à luz do caso concreto. Como destacou a própria recorrente, o Art. 19 da Lei 8.112/90 determina que: ‘Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente’. Na hipótese, no exercício do cargo público, o autor estava submetido à carga horária diária de 6 horas, o que não lhe impedia desempenhar as atividades do mandato eletivo. 6. Por outro lado, a exigência de dedicação integral e exclusiva, como alega a União, não se apresenta como óbice ao exercício de mandato eletivo, desde que possível a devida conciliação de horários, como já destacado. Nesse sentido, as disposições constantes da Lei n. 4.878/1965, no tocante à necessidade de dedicação integral ao serviço, devem ser interpretadas de acordo com as garantias asseguradas pela Constituição Federal, de modo a não restringir o regular exercício dos direitos políticos por parte dos servidores públicos, além das limitações impostos pelo art. 38. 7. Recurso da UNIÃO a que se nega provimento. Sentença mantida. 8. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 6º e 11, do CPC).” (eDOC 13, ID: 120e2610)



    Embargos de declaração rejeitados (eDOC 17, ID: 88470a37).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União aponta violação aos arts. 37, XI e XVI, 38 e 97 do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante nº 10 desta Corte. (eDOC 18, ID: d90d5216.)



    Nas razões recursais, alega-se que, no caso, não haveria compatibilidade de horário para acumulação dos cargos de vereador e de Auditor Fiscal da Receita Federal. Ademais, sustenta-se que, mesmo em caso de compatibilidade de horário e acumulação lícita de cargos, deve ser observado o teto remuneratório previsto no art. 37, XVI, da CF.



    É o relatório.



    Decido.  



    A Turma Recursal, com fundamento nos fatos e provas dos autos, reconheceu, em razão da compatibilidade de horários, a possibilidade de acumulação do cargo de Vereador com o de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Nesse sentido cito trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela UNIÃO em face de sentença que julgou procedente o pleito autoral, declarando a legalidade da cumulação do cargo público estatutário com mandato de vereador, assim como o recebimento integral de ambas as remunerações e condenando a ré à restituição dos valores indevidamente descontados por superarem o limite remuneratório constitucional. 



    (...)



    3. Não prospera a preliminar arguida pela recorrente. A pretensão autoral é de restituição de valores indevidamente descontados, limitando a soma de suas remunerações ao teto do funcionalismo público e não anulação do processo administrativo que determinou tal desconto. 



    4. No mérito, a sentença impugnada merece ser mantida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95). É certo que a acumulação remunerada de cargos públicos disposta no art. 38, III da CF somente é possível quando verificada, no caso concreto, a compatibilidade de horários. 



    5. Entretanto, a submissão do autor ao regime de integral e exclusiva dedicação às atividades do cargo não lhe impossibilita a acumulação com o cargo eletivo de vereador, desde que observada a compatibilidade de horário, a ser verificada à luz do caso concreto. Como destacou a própria recorrente, o Art. 19 da Lei 8.112/90 determina que: ‘Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente’. Na hipótese, no exercício do cargo público, o autor estava submetido à carga horária diária de 6 horas, o que não lhe impedia desempenhar as atividades do mandato eletivo. 



    6. Por outro lado, a exigência de dedicação integral e exclusiva, como alega a União, não se apresenta como óbice ao exercício de mandato eletivo, desde que possível a devida conciliação de horários, como já destacado. Nesse sentido, as disposições constantes da Lei n. 4.878/1965, no tocante à necessidade de dedicação integral ao serviço, devem ser interpretadas de acordo com as garantias asseguradas pela Constituição Federal, de modo a não restringir o regular exercício dos direitos políticos por parte dos servidores públicos, além das limitações impostos pelo art. 38. 



    7. Recurso da UNIÃO a que se nega provimento. Sentença mantida.” (eDOC 13, p. 2; grifo nosso)



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE VEREADOR COM EMPREGO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.135.178 AgR, Rel. Min.Cármen Lúcia, Segunda Turma, , DJe de 29.3.2019).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E VEREADOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVOLVIMENTO. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.12.2010. Inalteráveis as premissas fáticas assentadas no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - não se tratar de ‘tríplice acúmulo, pois os cargos eram de professor ... e de vereador’, bem como não haver ‘incompatibilidade de horários’ -, não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados ao aparelhamento do recurso extraordinário (arts. 37, XVI, ‘a’, e 38, III, da Lei Maior e 17, § 2º, do ADCT). Aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, que veda o revolvimento dos fatos e provas na instância extraordinária. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 744.821 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12.11.2014)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. EXISTÊNCIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL QUE LIMITA A JORNADA SEMANAL DOS CARGOS A SEREM ACUMULADOS. PREVISÃO QUE NÃO PODE SER OPOSTA COMO IMPEDITIVA AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À ACUMULAÇÃO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à compatibilidade de horários entre os cargos a serem acumulados, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido.” (RE 633.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14.2.2012)



    Ademais, com relação ao teto remuneratório, esta Suprema Corte — por ocasião do julgamento dos temas 377 e 384, cujos paradigmas são o RE-RG 612.975 e o RE-RG 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 8.9.2017 — definiu a seguinte tese:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    A tese acima, portanto, determina a incidência do teto constitucional para cada cargo de forma isolada. Desse entendimento não divergiu o acórdão recorrido.



    Por fim, no que se refere à alegada violação ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10, verifica-se, de igual modo, não assistir razão ao recorrente.



    Isso porque a Turma Recursal não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou a sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos do texto constitucional, mas, tão somente, limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie. 



    Ressalte-se que a exigência de reserva de plenário se refere exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo com fundamento constitucional, o que não se verifica no caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente